Tribunal: TJBA
Processo: 8001516-57.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001516-57.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FERNANDES ROQUE

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JORNADA SUPLEMENTAR DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE AMPLIAÇÃO FORMAL DA CARGA HORÁRIA PARA 40 HORAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público municipal efetivo do Município de Macaúbas/BA, ocupante do cargo de professor com carga horária de 20 horas semanais, contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, cujo objeto era o reconhecimento do direito à ampliação definitiva da carga horária para 40 horas semanais, com todos os reflexos remuneratórios e vedação à redução de vencimentos durante o recesso escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício habitual de jornada suplementar caracteriza ampliação definitiva da carga horária para 40 horas semanais, com direito à equiparação remuneratória e seus reflexos; (ii) determinar se o valor pago a título de jornada suplementar viola o piso nacional do magistério estabelecido pela Lei nº 11.738/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O servidor foi aprovado em concurso público para cargo com carga horária de 20 horas semanais, sem alteração formal do vínculo funcional ao longo do tempo, conforme edital e documentação constante dos autos.

A prestação de horas suplementares, ainda que habitual, deu-se de forma temporária e precária, com fundamento em designações administrativas, conforme declarações e documentos subscritos por autoridades escolares.

A Lei Municipal nº 612/2015, em seu art. 73, condiciona a ampliação definitiva da jornada à existência de vaga real, requerimento prévio do servidor, critérios objetivos e avaliação de conveniência pela Administração, o que não restou demonstrado no caso concreto.

A Lei Municipal nº 734/2019 regulamenta o pagamento por jornada suplementar de forma excepcional e temporária, com valor fixo desvinculado da remuneração do cargo efetivo, reforçando a natureza transitória dessas atividades.

A inexistência de requerimento formal e de preenchimento dos critérios legais inviabiliza o reconhecimento da ampliação definitiva da jornada, não cabendo ao Judiciário substituir-se à Administração na análise da conveniência administrativa.

A jurisprudência do STF, especialmente o RE 563.965-RG (Tema 41), reconhece que não há direito adquirido a regime jurídico e que a ampliação da jornada é matéria sujeita à discricionariedade do ente público.

A Lei Federal nº 11.738/2008 fixa o piso proporcionalmente à jornada e à formação do servidor, não havendo respaldo legal para aplicação do piso integral a servidores com carga horária diversa ou em jornada suplementar precária.

Não há violação à irredutibilidade de vencimentos, tampouco ilegalidade na fixação do valor pago a título de jornada suplementar nos moldes estabelecidos pela legislação local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prestação habitual de jornada suplementar não configura, por si só, ampliação definitiva da carga horária contratada, exigindo-se o preenchimento dos requisitos legais e a formalização do ato administrativo correspondente.

A Administração pode instituir jornada suplementar temporária mediante remuneração própria, desvinculada da remuneração do cargo efetivo e sem obrigatoriedade de correspondência com o piso nacional do magistério.

A ampliação definitiva da carga horária para 40 horas semanais depende de vaga real, requerimento do servidor e conveniência administrativa, conforme disposto na Lei Municipal nº 612/2015.

Não compete ao Poder Judiciário substituir a Administração na análise de mérito administrativo quanto à ampliação da carga horária de servidor público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 37, caput; CPC, art. 85, §11; Lei Federal nº 11.738/2008; Lei Municipal nº 612/2015, art. 73; Lei Municipal nº 734/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 563.965-RG (Tema 41), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 24.09.2008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8001516-57.2019.8.05.0156
, em que figura como apelante
ANTÔNIO FERNANDES ROQUE
e apelado
MUNICÍPIO DE MACAÚBAS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria